Tribunal: STF
Processo: ARE 1269179
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CAPACIDADE DE USO DA TERRA. MANUTENÇÃO DE COBERTURA NATIVA ABUNDANTE EM REFORÇO À ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E À RESERVA LEGAL. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA ÁREA DE MATA NATIVA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. IRRELEVÂNCIA. LIMITAÇÕES PERMANENTES PARA A EXPLORAÇÃO DO CULTIVO DA TERRA E CONSEQUENTE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES. CONSTATAÇÃO EM VISTORIA ADMINISTRATIVA. SOPESAMENTE DAS CONDIÇÕES DO TERRENO PARA EFEITO DE DESAPROPRIAÇÃO COM FINALIDADE DE EXPLORAÇÃO RURAL. 1. O caso trazido a julgamento reclama solução particularizada. 2. A par da constatação quanto à extensão das terras que compõem a ‘Fazenda São João’, imperioso observar que a gleba de terras apresenta ‘1.339,10 hectares de floresta nativa, em reforço à APP e à reserva legal. A terra alcançou um grau de utilização de 55,05%, porque a área total aproveitável se compõe majoritariamente daquela vegetação adicional. A remoção incrementaria o rendimento econômico do imóvel, a ponto de desvencilhá-lo da declaração de interesse social para o fim de reforma agrária’. 3. Em uma parte significativa da propriedade é mantida a mata nativa, em reforço à área de preservação permanente e à reserva legal, redundando em vegetação natural da ordem de 51% da área total do imóvel. Os proprietários poderiam ter destinado tal parcela à exploração econômica, até mesmo buscando fugir ao decreto de improdutividade da terra que combatem pela presente ação. No entanto, optaram por manter a mata nativa ali existente, o que por si só não pode ser ignorado, à luz dos hodiernos valores sociais de preservação do meio ambiente que não podem ser olvidados no caso presente. 4. A circunstância de não estar formalizada tal situação (quanto à consignação da existência da mata nativa) junto ao órgão competente não compromete tal conclusão, não podendo ser ignorada a situação fática encontrada no imóvel por ocasião da realização da perícia. 5. Somem-se a isso as constatações levadas a termo pelo próprio INCRA nas vistorias ultimadas em 1998 e 2001 quanto às limitações permanentes para exploração do cultivo da terra que inviabilizariam o assentamento de trabalhadores, dado o enquadramento do terreno na classe IV da Escala de Norton, que se caracteriza por solos não adequados para cultivos intensivos e contínuos, presença de áreas muito inclinadas ou onduladas, além de erosão severa e obstáculos físicos, bem como baixa produtividade da terra. Embora não se possa adentrar o mérito do ato administrativo futuro de destinação das terras para assentamento, por óbvio que a condição física da área deve ser sopesada quando se cogita justamente sobre a desapropriação de imóvel particular exatamente para a finalidade de exploração rural, mormente considerando que a avaliação sobre a qualidade da terra para tal fim faz parte do procedimento expropriatório. 6. Embargos infringentes a que se nega provimento.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXIII, XXIV, 184, 185, 186 e 225, todos da CF.
    O recurso não pode ser provido, uma vez que não se discute matéria constitucional. O recorrente, ao reiterar os argumentos de não atingimento de índices de produtividade e descumprimento da função social por imóvel rural, limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confira-se a ementa do RE 703.351-ED/CE, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. 4. Desapropriação. Interesse Social. Reforma agrária. Valor real do imóvel expropriado. Laudo Pericial. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Discussão acerca dos juros compensatórios. Recurso especial provido no âmbito do STJ. Prejudicialidade do recurso extraordinário nessa parte. 7. Afronta aos primados do contraditório e do devido processo legal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (negrito acrescentado). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator